Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS. RESCISÃO DA AVENÇA E RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONTRATO DE PERMUTA DE BEM IMÓVEL POR BEM MÓVEL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré, sucumbente na demanda, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a validade do contrato verbal de permuta entre as partes e determinando o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante) diante da inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de provas acerca do contrato de permuta entre as partes; (ii) analisar a ocorrência da rescisão e retorno das partes ao estado anterior ao contrato e (iii) examinar a alegação de litigância de má-fé por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora reconhecida a revelia, a sentença não se fundou apenas com base em tal fato, a resultar na procedência do pedido, mas examinou todas as provas produzidas pelas partes, segundo o ônus de cada qual.
4. Restou comprovado a existência da relação jurídica, que resultou na avença de contrato de permuta de bem imóvel por bem móvel, ainda que de modo informal, sobretudo pelos documentos cotejados aos autos, e por não ter a parte ré se desincumbido de demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito.
4. No caso, ficou demonstrado que houve a entrega de bem imóvel – área de 5000 metros, até então pertencente à autora, em troca de automóvel financiado, de posse da ré que se comprometeu a realizar a quitação no prazo de 6 (seis) meses.
5. No entanto, a parte responsável pela quitação, não quitou o financiamento, resultando na busca e apreensão do automóvel em favor do credor fiduciário, resultando na inadimplência do contrato.
6. Logo, correta a sentença que, após declarar a existência do contrato, reconheceu a rescisão contratual, determinando o retorno ao estado anterior.
7. Embora alegado, a apelante não demonstrou que a parte pagou efetivamente em espécie o valor afirmado (R$ 130.000,00), ao receber o imóvel, pelo que a rescisão contratual é medida que se impõe.
8. Não há falar em litigância de má-fé se não demonstradas algumas das condutas previstas no art. 80 CPC, senão o efetivo exercício da ampla defesa pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento da obrigação de quitar o contrato de financiamento, com relação ao automóvel dado à parte, no contrato de cessão, importa em reconhecer o inadimplemento da obrigação. 2. Portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, sobretudo porque demonstrada a inadimplência, com a busca e apreensão do automóvel dado como pagamento. 3. Não há litigância de má-fé se não demonstradas algumas das condutas previstas no art. 80 do CPC.